Tribunal: TJDFT
Processo: 0737390-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737390-59.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ISAAC DA SILVA BARBOSA MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o requerimento de penhora do percentual de trinta por cento (30%) da remuneração do agravado. O agravante sustenta que para a efetividade do processo de execução há de ser deferido bloqueio de valores ou penhora de bens a fim de garantir o pagamento do débito na sua integralidade, em defesa aos meios de alcançar o objetivo a satisfação do crédito do credor nos autos. Afirma que a execução é movida com a finalidade de buscar a satisfação da totalidade do crédito procurado pelo credor junto ao Poder Judiciário, bem como relata que o agravado não apresentou interesse em efetuar o pagamento do valor devido. Noticia que o agravado é Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e que aufere renda mensal bruta de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), razão pela qual defende a possibilidade de penhora de trinta por cento (30%) da remuneração do agravado. Relata que o percentual deferido na decisão agravada, qual seja, cinco por cento (5%) da remuneração do agravado, é insuficiente para quitar o contrato em tempo razoável, bem como esclarece que montante referente a trinta por cento (30%) da remuneração do agravado quase o mesmo valor da parcela contratada pelo agravado. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Menciona que o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível excepcionar a regra geral da impenhorabilidade de vencimentos a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a penhora de trinta por cento (30%) da remuneração líquida do agravado. No mérito, pede a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal e o provimento do recurso. Preparo regular (id 30911766 e 30911767). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar o requerimento de penhora de trinta por cento (30%) da remuneração do agravado. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: 1) para pagamento de prestação alimentícia; 2) a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos (art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil).[1] O valor devido nos autos do processo originário não é relativo à verba de prestação alimentícia e a penhora requerida tampouco incide sobre importância salarial excedente a cinquenta (50) salários-mínimos. Conclui-se que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Veja-se, nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC, sendo essa regra excepcionada apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos. mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC), o que é o caso dos autos. Precedentes. 2. O aresto estadual está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, atraindo-se os termos da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1724121/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30.8.2021, DJe 2.9.2021) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial, consistente em contrato de mútuo com caução, corresponde a R$ 15.232,28 (quinze mil, duzentos e trinta e dois reais). Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários-mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1841539/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4.5.2020, DJe 12.5.2020). Confiram-se, no mesmo sentido, julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As verbas de natureza salarial, a exemplo do salário, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Na hipótese, o montante perseguido decorre de dívida lastreada em cédula de crédito bancário, ou seja, não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora sobre o salário. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1290740, 07276830420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7.10.2020, publicado no DJE: 29.10.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. RETENÇÃO DE 30%. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo REsp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos direto na folha de pagamento do executado, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis. 3. A tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1244326, 07275128120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2020, publicado no DJE: 7.5.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Filio-me, contudo, ao entendimento segundo o qual as exceções à regra da penhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa. Em que pese o fato de o Código de Processo Civil de 1973 prever a impenhorabilidade absoluta do salário, enquanto o atual Código de Processo Civil prevê que se trata de verba impenhorável, reitero que neste estão previstas expressamente as hipóteses em que é admitida a penhora salarial, e a dívida objeto do processo originário não se enquadra em tais hipóteses. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3°.